Tribunal: TJDFT
Processo: 0710693-83.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. INVENTÁRIO. FORMAL DE PARTILHA. ITCD. PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS. DESNECESSIDADE. ISENÇÃO CONCEDIDA PELO GDF. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO DO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tendo em vista da decisão da própria Secretaria da Fazenda do DISTRITO FEDERAL concedendo a isenção do ITCD ao espólio em que a apelada é a sucessora por direito próprio, o recurso perde seu objeto, devendo ser extinto por falta de interesse recursal.
2. Mantida a sentença para entrega formal da Partilha aos seus legítimos herdeiros.
3. Recurso conhecido. Perda do objeto. Recurso extinto. Unânime.